Tribunal: STF
Processo: ARE 1249095
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRESENÇA DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À GARANTIA DO ESTADO LAICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DE REPERCUSSÃO GERAL JURÍDICA E SOCIAL RECONHECIDAS.



    I - A causa extrapola os interesses das partes envolvidas, haja vista que a questão central dos autos (permanência de símbolos religiosos em órgãos públicos federais e laicidade do Estado) alcança todos os órgãos e entidades da Administração Pública da União, Estados e Municípios.



    II - Relevância da causa do ponto de vista jurídico, uma vez que seu deslinde permitirá definir a exata extensão dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Do mesmo modo, há evidente repercussão geral do tema sob a ótica social, considerados os aspectos religiosos e socioculturais envoltos no debate.



    III – Existência de questão constitucional e de repercussão geral reconhecidas.